Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-14.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO E DE CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. Ausente manifestação da parte autora quanto ao interesse em realizar a apreensão do bem ou em promover a conversão do feito em execução, não obstante sucessivas intimações claras e específicas nesse sentido, ao que se soma a ausência de citação válida do réu, correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e 239, ambos do Código de Processo Civil. Revela-se desnecessária a intimação pessoal para tal desiderato, por não tratar a hipótese de extinção do processo por abandono da causa.